Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS COM RESULTADO MORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. INDEFERIMENTO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Reincidente específico na prática de delitos hediondos com resultado morte. Pleito de aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regimes em face da nova Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime). Indeferimento na origem.
2. A Lei no 13.964/19 agravou a situação dos réus reincidentes na prática de crimes hediondos com resultado morte, majorando o percentual de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, para 70% (setenta por cento), nos moldes do artigo 112, inciso VIII, da Lei no 7.210/84.
3. Desse modo, a aplicação da Lei no 13.964/19 apenas agravaria a situação do réu, razão pela qual, por constituir novatio legis in pejus, a referida alteração legislativa não poderá retroagir para abarcar a situação do agravante, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5o, XL, da Constituição Federal).
4. Negado provimento ao recurso.